Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBSON VILELA CABRAL da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0703637-91.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante/autor, em síntese, narra ter sido aprovado nas demais etapas do concurso destinado ao preenchimento de vaga para o Cargo de Técnico Administrativo, na qualidade de PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD), mas foi considerado inapto na condição de portadores de necessidades especiais, após a junta médica não lhe considerar pessoa com deficiência. Afirma ser pessoa com deficiência em razão de acidente automobilístico que culminou com sequela definitiva e limitação de dorsoflexão do pé, com perda de 60% do movimento articular. Nesse contexto, sustenta que sua deficiência lhe incapacita de desenvolver suas atividades dentro de um padrão considerado normal para o ser humano, bem como lhe impede de concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos do certame, ao que alega possuir direito à vaga do concurso público em questão destinada a pessoas portadoras de necessidades especiais. Ao fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, para que o agravado seja intimado a editar o ato de nomeação ou reserve vaga destina ao Cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, Especialidade Técnico Administrativo, como Pessoa Com Deficiência - PCD, e no mérito o provimento de seu recurso. Sem preparo, pois, na origem, foi-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/15), em seu artigo 2o, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 3o, I, da Lei Distrital n.o 4.317/09, conceitua deficiência como sendo “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. O artigo 5o, do mesmo diploma legal, estabelece as categorias de deficiência, in litteris: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II – deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz); III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV – deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V – surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII – condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência. Pois bem, ainda que se admita que esse rol seja não taxativo, tem-se que não é qualquer deficiência que, por si só, permite ao seu portador concorrer, em concurso público, às vagas destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso porque, o artigo 37, VIII, da Constituição Federal, que assegura a reserva de percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadores de deficiência, não pode ser lido desassociado dos princípios norteadores do concurso público, em especial, o da isonomia ou impessoalidade. Nesse sentido, inclusive, a título exemplificativo, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça de que “o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”. Dessa forma, não estando determinada alteração orgânica elencada no rol legal de deficiências, caberá ao magistrado, no caso concreto, avaliar se o comprometimento da função física ou psíquica da pessoa é capaz de qualificá-lo como deficiente para fins de concurso público. Na hipótese dos autos, o agravante/autor narra ter sido acometida de um acidente automobilístico que culminou com sequela no movimento articular do pé. No entanto, além da alegada deficiência não constar expressamente do rol – ainda que exemplificativo – da Lei Distrital n.o 4.317/09, constato que não há nos autos prova documental suficiente a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade de que é revestido o ato administrativo, que concluiu que o agravante/autor não se qualifica como deficiente para fins de concurso público. No ponto, aliás, cumpre destacar, nesse momento, que o relatório médico (ID. 17317246) juntado pelo agravante/autor apenas aponta a presença de fratura no tornozelo e tálus direito, decorrentes um acidente motociclístico há 12 anos e que comprometeu a função locomotora, diante da dorsoflexão do pé reduzida em 60% do movimento, o que, por si só, não incapacita o candidato para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, nem o coloca em situação de desvantagem frente aos demais concorrentes. Dessa forma, impõe-se o prestígio ao devido processo legal em sua maior amplitude, com o necessário respeito ao contraditório e à ampla defesa, pois somente após a devida instrução probatória será possível avaliar se a deficiência alegada pelo agravante/autor o qualifica como portador de necessidades especiais, para fins de concurso público. Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.